Tribunal: TJPA
Processo: 0822732-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822732-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO FREIRE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822732-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
RAIMUNDO FREIRE NORONHA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos de execução fiscal, que indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do executado, sob fundamento de proteção ao sigilo de dados e ausência de indícios de utilidade da medida, após tentativas infrutíferas de constrição via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências e sem violação ao sigilo de dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização do sistema INFOJUD constitui medida legítima e adequada à efetivação da tutela executiva, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

5.

O acesso a dados fiscais via INFOJUD não configura quebra indiscriminada de sigilo, mas medida proporcional, controlada e autorizada judicialmente, com finalidade específica de localização de bens.

6.

A execução fiscal é regida pelo princípio da máxima efetividade, sendo legítima a utilização de meios que viabilizem a satisfação do crédito público, especialmente diante da frustração de outras tentativas de constrição.

7.

A restrição ao uso de ferramentas eletrônicas compromete o resultado útil do processo e contraria a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor em execução fiscal independe do esgotamento prévio de outras diligências.

2.

O acesso a dados fiscais por meio do INFOJUD, mediante autorização judicial, não configura violação indevida ao sigilo de dados.

3.

A vedação ao uso de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, sem fundamento concreto, viola os princípios da efetividade e da eficiência da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015, arts. 1.015 e seguintes, 1.007, §1º, 139, IV, 782, §3º, 805; Lei nº 6.830/80, art. 1º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.812.449/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021, DJe 11.03.2021; STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; TJPA, AI nº 0808839-77.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.07.2025; TJPA, AI nº 0802942-34.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos da Execução Fiscal nº 0000563-90.2010.8.14.0094, a qual indeferiu o pedido de realização de diligência por meio do sistema INFOJUD, sob o fundamento de que a medida implicaria mitigação desproporcional ao direito fundamental ao sigilo de dados, bem como pela ausência de indícios de utilidade da providência requerida, conforme decisão de Id. 31175910 constante dos autos.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada com o objetivo de satisfação de crédito tributário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que, após a citação do executado e a ausência de pagamento espontâneo, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, todas infrutíferas. Diante disso, o ente fazendário requereu a utilização do sistema INFOJUD, com o objetivo de obter informações fiscais aptas à localização de bens do devedor, o que foi indeferido pelo magistrado de origem.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
ao restringir indevidamente o uso de ferramenta legítima e amplamente reconhecida pela jurisprudência como meio idôneo à efetivação da execução. Argumenta que a utilização do INFOJUD não configura quebra de sigilo bancário, mas mero acesso a dados fiscais mediante autorização judicial, sendo medida compatível com os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, previstos nos artigos 37 e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se exige o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo tais mecanismos instrumentos voltados à concretização da efetividade da tutela executiva. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando-se a realização da pesquisa via INFOJUD, com vistas ao regular prosseguimento da execução fiscal.

Certificado nos autos o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 33364781), bem como a desnecessidade de intervenção do Ministério Público (Id. 33503982), vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente o cabimento, a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal, sendo inaplicável o recolhimento de preparo à Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC. Inexistem, ademais, fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer, razão pela qual se impõe o exame do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização do sistema INFOJUD como instrumento de localização de bens do devedor em sede de execução fiscal, especialmente após a frustração de outras medidas constritivas.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido sob fundamento de proteção ao sigilo de dados e ausência de indícios de efetividade da medida, adotou interpretação restritiva que não se coaduna com os princípios que regem o processo executivo contemporâneo, notadamente o da efetividade da tutela jurisdicional.

A Constituição Federal, em seus artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, consagra, respectivamente, o direito à razoável duração do processo e o princípio da eficiência administrativa, os quais impõem ao Poder Judiciário a adoção de medidas aptas a assegurar resultados concretos e úteis à prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a utilização de ferramentas tecnológicas como o INFOJUD constitui instrumento legítimo e necessário à concretização desses mandamentos constitucionais, especialmente em execuções fiscais, nas quais se busca a satisfação de crédito público regularmente constituído.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, sendo tais mecanismos expressões do princípio da efetividade da execução.

Vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§ 3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS.
DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, § 3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. O art. 782, § 3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que"este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial". 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, § 3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, § 5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, § 3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, § 3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. 10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB)-, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"). 12. Com base no art. 927, § 3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (STJ - REsp: 1812449 SC 2019/0130841-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Nesse sentido, o REsp 1.988.903/PR firmou entendimento de que a utilização dessas ferramentas deve ser incentivada como meio de viabilizar a localização de bens do devedor, afastando exigências que apenas retardam a satisfação do crédito, em prejuízo do credor e da própria prestação jurisdicional.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Importa destacar que a pesquisa via INFOJUD não se confunde com quebra indiscriminada de sigilo bancário, mas sim com acesso controlado e judicialmente autorizado a dados fiscais relevantes, com finalidade específica e legítima de localização patrimonial.

Trata-se, portanto, de medida proporcional e adequada, sobretudo quando já restaram infrutíferas outras tentativas de constrição, como no caso concreto, em que os sistemas disponíveis não lograram êxito na identificação de bens penhoráveis.

Ademais, a execução fiscal é orientada pelo princípio da máxima efetividade, sendo certo que a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

A limitação indevida dos meios executivos disponíveis compromete o resultado útil do processo e pode ensejar prejuízos ao erário, inclusive com o risco de prescrição intercorrente, o que reforça a necessidade de utilização de todos os instrumentos legítimos de busca patrimonial.

Vejamos jurisprudência do TJPA em casos semelhantes:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO. BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD E RIDIF. UTILIZAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0800244-74.2021.8.14.0039, que indeferiu pedido de constrição de bens por meio dos sistemas eletrônicos BACENJUD (atualmente SISBAJUD), INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF. A exequente, diante da ausência de pagamento ou nomeação de bens pela executada, requereu o uso de tais ferramentas para assegurar a satisfação do crédito tributário de R$ 1.116.734,82. A decisão agravada condicionou o uso dos sistemas à comprovação de diligências prévias. O recurso impugna essa exigência, com base em jurisprudência do STJ que dispensa o esgotamento de medidas extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução fiscal, é legítima a utilização imediata dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF) sem a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, legitimando o uso de meios legais para satisfação do crédito.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os sistemas eletrônicos de constrição, como BACENJUD (SISBAJUD), INFOJUD e RENAJUD, podem ser utilizados independentemente de prévias diligências para localização de bens do devedor.

5. A decisão agravada contraria o entendimento do STJ ao impor exigência não prevista legalmente, prejudicando a efetividade da execução e a tutela jurisdicional do crédito público.

6. A ausência de indicação voluntária de bens pela executada e sua inércia legitimam a utilização dos sistemas constritivos, conforme a jurisprudência e os princípios da efetividade e celeridade processual.

7. A autorização para uso imediato dos sistemas eletrônicos, portanto, assegura a efetividade da execução fiscal e a concretização do interesse público na cobrança da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial na execução fiscal independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2.
A inércia do devedor e a ausência de indicação de bens justificam o uso imediato das ferramentas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF para garantir a efetividade da execução.

3.
A exigência de demonstração de diligências anteriores à constrição eletrônica contraria jurisprudência consolidada do STJ e compromete a eficiência da cobrança da dívida ativa
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 835 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08088397720248140000 28368904, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de execução fiscal, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens da empresa executada Sabor Paraense Alimentos Ltda e de Luiz Roberto Dias de Lima Junior, sob o fundamento de reiteração de pedidos genéricos sem indicação concreta, caracterizando mera movimentação processual. O agravante sustenta a necessidade das diligências para satisfação do crédito tributário, invocando princípios da celeridade e efetividade da execução, bem como precedentes que autorizam o uso direto desses sistemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração de esgotamento prévio de outras diligências para autorizar a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD em execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD está respaldada pela legislação processual e por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não exigindo o esgotamento prévio de outras medidas para sua autorização judicial.

4. A execução fiscal deve tramitar sob os princípios da eficiência e economia processual, sendo vedadas restrições injustificadas que dificultem a satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

5. A restrição injustificada ao uso dos referidos sistemas pode comprometer o interesse público, prejudicando a arrecadação de recursos essenciais à atuação estatal.

6. O STJ, no Tema 1026 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) não depende do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

7. O indeferimento genérico de pedidos de constrição patrimonial, sem demonstração de abuso, contraria a efetividade da execução e os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens em execuções fiscais prescinde do esgotamento prévio de outras diligências.

2.
O indeferimento genérico de tais diligências, sem demonstração concreta de abuso ou temeridade processual, viola os princípios da efetividade e eficiência da execução fiscal
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 782, § 3º, e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/5/2022; STJ, AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13/11/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802084-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029423420258140000 28155560, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada não se mostra alinhada à jurisprudência dominante nem aos princípios que regem a execução fiscal, devendo ser reformada para autorizar a utilização do sistema INFOJUD, como medida apta a conferir efetividade à tutela jurisdicional e assegurar o regular prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa de bens do executado por meio do sistema INFOJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026